Tribunal: CARF
Processo: 10930.720992/2012-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
DO CUM ENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10930.720992/2012-90
ACÓRDÃO
2002-009.195 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANDERSON PARDINI DE OLIVEIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
DECLARAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - DIRF.
A DIRF é um documento idôneo para o fim de comprovação dos valores
dos rendimentos tributáveis e do Imposto Retido na Fonte, havendo, pois,
uma presunção de veracidade dos valores nela contidos.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral,Henrique Perlatto Moura (substituto[a] integral), Joao Mauricio Vital,
RicardoChiavegatto de Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Fl. 69
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.195 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.720992/2012-90
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Do Lançamento Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada
pela Notificação de Lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF)
referente ao Exercício 2009, ano-calendário 2008 (fls. 06/09), lavrada em
06/02/2012.
Segundo a descrição dos fatos e o enquadramento legal (fl. 07), o lançamento de
ofício decorre da seguinte infração: (Omissão de Rendimentos Recebidos de
Pessoa Jurídica, Decorrentes de Ação Trabalhista)
A ciência lançamento foi efetuada em 27/02/2012, por meio de Aviso de
Recebimento dos Correios.
Da Impugnação Inconformado com a Notificação de Lançamento, o sujeito
passivo, por seu procurador, protocolou impugnação em 13/03/2012 (fls. 02/04),
por meio da qual alega o que se segue:
· O lançamento efetuado pela Receita Federal está em desacordo com as
informações contidas no documento fornecido pela Vara do Trabalho de Cornélio
Procópio, que se utilizou para fazer sua DIRPF.
· Quando do recebimento de rendimentos acumulados, tinha o contribuinte a
informação da própria vara do trabalho, onde definia seu recebimento como
indenização.
· Já são pacificadas decisões que asseguram ao Contribuinte a forma de tributação
diferenciada,
quando
do
recebimento
de
rendimentos
acumulados
(exclusivamente na fonte).
Ao final, requer o cancelamento do débito fiscal reclamado.
O acórdão de improcedente tem a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Exercício: 2009
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE No caso de rendimentos
recebidos acumuladamente em decorrência de decisão judicial, o imposto
incidirá, no mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos,
diminuídos do valor das despesas com ação judicial necessárias ao seu
recebimento, inclusive de advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte,
sem indenização.
DECLARAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - DIRF.
A DIRF é um documento idôneo para o fim de comprovação dos valores dos
rendimentos tributáveis e do Imposto Retido na Fonte, havendo, pois, uma
presunção de veracidade dos valores nela contidos.
Fl. 70
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.195 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.720992/2012-90
3
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS É vedada a extensão administrativa dos
efeitos de decisões judiciais contrárias à orientação estabelecida para a
administração direta e autárquica em atos de caráter normativo ordinário.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido

Cientificado da decisão de primeira instância em 19/08/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 08/09/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos e o IRRF foram declarados de acordo com o comprovante
entregue pela fonte pagadora;
b) os rendimentos recebidos de ação judicial são isentos ou não tributáveis,
conforme documentos juntados aos autos;
c) os rendimentos tributáveis oriundos de ação trabalhista estão comprovados nos
autos;
d) o imposto de renda não incide sobre verbas recebidas a título de indenização;
e) sobre os rendimentos recebidos acumuladamente, deve incidir a tributação
exclusiva/definitiva na fonte;
É o relatório.

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a natureza dos valores recebidos em ação judicial se isentos ou
não.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento
Interno do CARF (RICARF/2023), reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual
concordo e que adoto:
Da Omissão de Rendimentos Trata-se de omissão de rendimentos tributáveis
recebidos acumuladamente em virtude de processo judicial trabalhista, no valor
de R$ 72.194,81, com compensação do IRRF no valor de R$ 1.485,16, conforme
DIRF da fonte pagadora.
Fl. 71
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.195 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.720992/2012-90
4
Em sede de impugnação, o interessado alega, em síntese, que as verbas recebidas
seriam isentas de imposto de renda, pois o documento fornecido pela Justiça
Federal que serviu de base para a elaboração de sua Declaração de Ajuste Anual
2009 informa rendimentos de natureza indenizatória.
Inicialmente, cabe destacar que o imposto de renda da pessoa física incide sobre
o rendimento bruto, sem qualquer dedução, compreendendo esse rendimento
todo o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, os alimentos
e pensões percebidos em dinheiro, os proventos de qualquer natureza, assim
também entendidos os acréscimos patrimoniais não correspondentes aos
rendimentos declarados, nos termos da Lei no 5.172, de 1966, art. 43, incisos I e II,
e Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 1o.
Assim, na apuração do valor tributável, o valor do imposto de renda retido na
fonte e o do INSS da parte do empregado devem ser necessariamente acrescidos
aos rendimentos líquidos recebidos pelo contribuinte, por falta de previsão legal
para sua exclusão da base de cálculo do imposto de renda.
(...)
As despesas com honorários advocatícios pagos pelo contribuinte, sem
indenização, devem ser rateados entre os rendimentos tributáveis, não
tributáveis e tributáveis exclusivamente na fonte recebidos em ação judicial,
podendo apenas a parcela correspondente aos rendimentos tributáveis ser
deduzida para fins de determinação da base de cálculo sujeita à incidência do
imposto.
Cumpre destacar, ainda, que a tributação independe da denominação dos
rendimentos, títulos ou direitos, da localização, condição jurídica ou
nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores da renda e da forma de
percepção das rendas ou proventos, bastando para a incidência do imposto o
benefício por qualquer forma e a qualquer título, conforme disposto no art. 3o, §
4o, da Lei n.o 7.713, de 1988:
Art. 3o - O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos artigos 9o e 14 desta Lei. (...)
§ 4o - A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou
direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem
dos bens produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos,
bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer
forma e a qualquer título.
Em matéria de isenção, o art. 176 do CTN consagra o princípio da legalidade e, em
obediência a este princípio, a Lei 7.713, de 1988, em seu art. 6o, tratou das
hipóteses de isenção de rendimentos e das verbas isentas do Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física, posteriormente regulamentadas pelo art. 39 inciso XX do
Regulamento do Imposto de Renda de 1999 – RIR/1999 (Decreto n.o 3.000, de 26
de março de 1999), a saber:
Fl. 72
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.195 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.720992/2012-90
5
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto: (...)
XX - a indenização e o aviso prévio pagos por despedida ou rescisão de contrato
de trabalho, até o limite garantido pela lei trabalhista ou por dissídio coletivo e
convenções trabalhistas homologados pela Justiça do Trabalho, bem como o
montante recebido pelos empregados e diretores e seus dependentes ou
sucessores, referente aos depósitos, juros e correção monetária creditados em
contas vinculadas, nos termos da legislação do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço – FGTS” (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, inciso V, e Lei no 8.036, de 11 de
maio de 1990, art. 28)
As indenizações isentas são as previstas: 1) na Consolidação das Leis do Trabalho –
C.L.T. (- Decreto-lei n.o 5.452, de 1o de maio de 1943), mais especificamente nos
arts. 477 a 499 (indenização ao empregado despedido sem justa causa); 2) no art.
9o da Lei n.o 7.238, de 29 de outubro de 1984 (indenização equivalente a um
salário mensal, ao empregado dispensado, sem justa causa, no período de 30 dias
que antecede à data de sua correção salarial); 3) na legislação do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço, Lei n.o 5.107, de 13 de setembro de 1966, alterada
pela Lei n.o 8.036, de 11 de maio de 1990.
Além disso, são isentas as verbas recebidas pelos empregados em decorrência de
rescisão de contrato de trabalho, em face da conversão em pecúnia de licença-
prêmio e férias não gozadas por necessidade do serviço, abrangendo, neste
último caso, os valores correspondentes às férias integrais e seus respectivos
abonos, por força dos Atos Declaratórios Interpretativos SRF no 5, de 27 de abril
de 2005 e no 14, de 1.12.2005, que regulamentam o art. 19 da Lei no 10.522, de
19 de julho de 2002, com a redação dada pelo art. 21 da Lei no 11.033, de 21 de
dezembro de 2004:
Art. 1o Os Delegados e Inspetores da Receita Federal deverão rever de ofício os
lançamentos referentes ao Imposto sobre a Renda incidente sobre os valores
pagos (em pecúnia) a título de licença-prêmio e férias não gozadas, por
necessidade do serviço, a trabalhadores em geral ou a servidor público, desde que
inexista qualquer outro fundamento relevante, para fins de alterar, total ou
parcialmente, o respectivo crédito tributário.
Art. 2o A autoridade julgadora, nas Delegacias da Receita Federal de Julgamento,
subtrairá a matéria de que trata o art. 1o na hipótese de crédito tributário já
constituído cujo processo esteja pendente de julgamento.
Quaisquer outros rendimentos, ainda que remunerados a título de indenizações,
devem compor o rendimento bruto para efeito de tributação, uma vez que, sendo
a isenção uma das modalidades de exclusão do crédito tributário, deve ser
sempre decorrente de lei e de interpretação literal e restritiva, nos termos dos
arts. 111 e 176 do CTN.
Esclareça-se que a tributação exclusiva na fonte a que se refere o caput do artigo
12-A da Lei 7.713/88 passou a vigorar a partir de 28/07/2010, alterando o valor do
Fl. 73
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.195 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.720992/2012-90
6
IRRF a ser retido em relação à forma até então vigente para esse tipo de
rendimento. Porém, para rendimentos recebidos antes dessa data, como é o caso,
não é possível recalcular o referido IR nos mesmos moldes da nova tributação.
Ressalte-se, por derradeiro, que a Declaração do Imposto de Renda Retido na
Fonte – DIRF – é uma declaração regulamentar que permite à Administração
Tributária, a partir das informações prestadas pelas pessoas jurídicas pagadoras
de rendimentos tributáveis às pessoas físicas, aferir a exatidão das declarações de
ajuste por estas apresentadas.
Essas informações são prestadas pelas fontes pagadoras, que, em regra, são
neutras perante a relação tributária que se estabelece entre as pessoas físicas e o
Fisco Federal, além de se submeterem às penas da lei no que se refere à sua
veracidade, bem como se responsabilizam pelo recolhimento do imposto
declarado como retido.
Por essas razões, a DIRF é um documento idôneo para o fim de comprovação dos
valores dos rendimentos tributáveis e do imposto retido na fonte, havendo, pois,
uma presunção de veracidade relativa dos valores nela contidos.
Diante do exposto, e considerando que o contribuinte não juntou aos autos
documentos que contraponham as informações prestadas em DIRF pela fonte
pagadora, deve o lançamento ser mantido, sem qualquer reparo.
Das Decisões Administrativas e Judiciais Quanto à jurisprudência trazida aos
autos, é de se observar o disposto no artigo 472 do Código de Processo Civil, o
qual estabelece que a “sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada,
não beneficiando, nem prejudicando terceiros...”.
Assim, não sendo parte nos litígios objetos dos acórdãos, os interessados não
podem usufruir dos efeitos das sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são
“inter pars” e não “erga omnes”.
A hipótese de efeito vinculativo de decisões judiciais foi estabelecida na Lei no
11.417, de 19 de dezembro de 2006, e contempla somente as súmulas vinculantes
pelo Supremo Tribunal Federal:
“Art. 2o O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, após
reiteradas decisões sobre matéria constitucional, editar enunciado de súmula
que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em
relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e
indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua
revisão ou cancelamento, na forma prevista nesta Lei”.
Portanto, as decisões judiciais e também administrativas, mesmo que reiteradas,
sem uma lei que lhes atribua eficácia, não constituem normas complementares do
Direito Tributário, e não podem ser estendidas genericamente a outros casos,
aplicando-se somente à questão em análise e vinculando as partes envolvidas
naqueles litígios.
Fl. 74
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.195 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.720992/2012-90
7
Relativamente às doutrinas transcritas, cabe esclarecer que mesmo a mais
respeitável doutrina, ainda que dos mais consagrados tributaristas, não pode ser
oposta ao texto explícito do direito positivo, mormente em se tratando do direito
tributário brasileiro, por sua estrita subordinação à legalidade.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar
provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 75
DF CARF MF
Original